Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725816-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA MONTEIRO HECKTHEUER APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FERNANDA MONTEIRO HECKTHEUER em face da sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília. Sem recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 17 de janeiro de 2020 14:39:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador